Tribunal: TJDFT
Processo: 0007916-75.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007916-75.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reitere-se a intimação do Distrito Federal quanto aos cálculos judiciais de ID: 55032396. Manifeste-se ainda o DF sobre a renúncia constante do ID: 55763432 (IARA JOELMA LUSTOSA BASTOS). Brasília, 21 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador